Tribunal: TJMT
Processo: 1024497-06.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024497-06.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 324.650.098-34 (APELADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR - NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO PRÉVIO, DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OU DA NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESP. No 1349453/MS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar a relação jurídica entre as partes, que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Assim, se dos autos não restou demonstrado o requerimento administrativo prévio junto à instituição financeira para a exibição dos documentos, à toda evidência, o autor se precipitou e deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser responsabilizado pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A
em face da sentença que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada em seu desfavor por
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais) - ID no 166061860.

Sem determinação para a exibição dos documentos diante do reconhecimento de já ter havido sua juntada aos autos pela parte requerida.

Em suas razões recursais no ID no 166061861, sustenta a parte apelante o desacerto da sentença, ressaltando a ausência de interesse de agir do apelado que não observou os pressupostos para o ajuizamento da ação de exibição de documentos, conforme decidido pela Corte do STJ no julgamento do Recurso Especial no 1349453-MS, submetido ao rito de representativo da controvérsia.

Alega que, ao contrário do que constou na sentença, cabível a ação de exibição de documentos quando houver comprovação da relação jurídica entre as partes; comprovação do prévio pedido à instituição e seu não atendimento em prazo razoável; e pagamento de eventual custo do serviço, conforme previsão contratual.

Assegura que, em que pese o autor afirme tenha havido negativa na esfera administrativa junto ao PROCON municipal, a verdade é que o Banco respondeu à reclamação, esclarecendo que seria necessária a apresentação de procuração com poderes específicos de representação do cliente perante o Banco Pan S/A.

Destaca que os documentos pleiteados pelo apelado foram apresentados na primeira oportunidade, sem qualquer resistência à sua apresentação, assim, razão não há para sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Defende a aplicação do princípio da causalidade, ressaltando que o autor deu causa à ação ao solicitar os documentos pela via judicial ao invés de procurar os canais corretos para a exibição dos documentos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões no ID no 166061865, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Dos autos se constata que o autor/apelado ajuizou a ação pretendendo, em síntese, a exibição, pela instituição financeira, dos documentos referentes à uma suposta contratação, segundo informações do INSS, de um contrato ativo onde lhe fora “emprestado” R$ 1.879,20, mas “liberado” R$ 933,14 em 72 parcelas de R$ 26,10.

Narra na inicial que requereu o contrato através de ligação telefônica e o requerido permaneceu inerte, assim, buscou o PROCON do Município de Rondonópolis para ter acesso aos contratos bancários, contudo, o requerido colocou óbices para lhe apresentar os documentos, ensejando o ajuizamento da presente demanda.

Assim, o feito teve regular processamento com a apresentação de contestação e juntada de documentos pela instituição financeira, bem como impugnação pelo autor, sendo ao final sentenciado para julgar procedentes os pedidos da inicial, nos termos relatados.

Irresignado com os termos da sentença, recorre a instituição financeira.

Pois bem
.

É cediço que nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso às cópias ou segunda via de contratos firmados com a instituição financeira,
o autor deverá
, necessariamente,
comprovar a relação jurídica, a requisição dos documentos de forma administrativa, o pagamento das taxas para custeio dos serviços, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, ou a comprovação de que tivera seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

Do contrário, lhe faltará o interesse de agir - que acarreta, inexoravelmente, na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2.
Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação
. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020, sem destaque no original).

De igual modo é a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381). “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...).”
(Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015).

(N.U 1013626-22.2019.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020, sem destaque no original).

Na hipótese, resta evidente que o autor não demonstrou no momento da propositura da presente exibição tenha feito prévio pedido administrativo, ou que, feito o pedido, não tenha sido atendida em prazo razoável, ou ainda, a negativa da instituição, tampouco a comprovação do pagamento das taxas pelos serviços.

Aliás, a despeito de o autor ter formulado pedido junto ao PROCON municipal de Rondonópolis, certo é que a instituição financeira, ora apelante, se manifestou naqueles autos administrativos, nos seguintes termos: “
para que possamos atender aos pedidos formulados nesta reclamação, se faz necessária a apresentação de procuração, pela qual sejam outorgados poderes de representação do cliente perante nossa instituição financeira
” (ID no 166063694), e ao que ressai dos autos, o autor não diligenciou nesse sentido, optando pelo ajuizamento da demanda.

Não obstante,
o feito teve seu processamento, inclusive com a juntada dos documentos em contestação e, ao final, sentenciado para julgar procedentes os pedidos de exibição de documentos formulados pelo autor.

Do que se observa, portanto, equivocada a sentença, devendo ser reformada para reconhecer
a falta de interesse de agir do autor/apelado, a teor do art. 485, VI, do CPC/15.

Assim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, reconhecida a ausência de interesse processual da parte autora que propôs a demanda prematuramente, inexistindo prova da recusa administrativa do apelante à exibição de documentos, de se concluir que o requerido não deu causa ao ajuizamento da Ação de Exibição de Documentos, devendo a sucumbência ser atribuída à parte autora, ora apelado.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para, reconhecendo a falta de interesse de agir do autor, inverter a condenação ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, mantidos no valor fixado na sentença, cuja exigibilidade resta suspensa, contudo, em razão das benesses da gratuidade de justiça (ID no 166061852).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023